Tribunal: TJDFT
Processo: 0704138-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.), com posterior conversão da prisão em preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva, avaliando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito, especialmente diante do cometimento de crime com violência ou grave ameaça e do reconhecimento pessoal realizado pela vítima, não há falar em ilegalidade.

4. Como a materialidade e os indícios de autoria foram suficientemente demonstrados pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e depoimentos colhidos na fase investigativa, restam preenchidos os requisitos para a manutenção da prisão.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1870872, Rel. Min. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 06/06/2024, DJe: 11/06/2024.